Tribunal: TCU
Processo: 018.742/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8996/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que Gislaine Dias Di Lauro, Marlucia Teixeira Rocha, Mário Sérgio Cortes Amorim, Claudinei Alves Leite, Marco Antônio Oliveira, Nilda Gomes de Oliveira, Paulo Barros da Silva, Hélia Silva Gomes de Almeida, Jorge Amorim de Almeida, Martha de Oliveira Filadelfo Andrade e Erildes Ramos dos Santos interpuseram recurso de reconsideração em face do Acórdão 5320/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado nestes autos de tomada de contas especial; considerando que o referido Acórdão julgou irregulares as contas de Gislaine Dias Di Lauro, Marlucia Teixeira Rocha, Mário Sérgio Cortes Amorim, Claudinei Alves Leite, Marco Antônio Oliveira, Nilda Gomes de Oliveira, Paulo Barros da Silva e Hélia Silva Gomes de Almeida, com imputação de débito e aplicação de multa; considerando que tanto a oposição dos embargos de declaração quanto a interposição do recurso de reconsideração ao Acórdão 5320/2021-TCU-Primeira Câmara ocorreram previamente às notificações dos responsáveis, e, portanto, o prazo recursal não chegou sequer a se iniciar; considerando que este Tribunal não impôs qualquer sucumbência a Jorge Amorim de Almeida, Martha de Oliveira Filadelfo Andrade e Erildes Ramos dos Santos, inexistindo, portanto, interesse recursal; considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público, pelo conhecimento do recurso de Gislaine Dias Di Lauro, Marlucia Teixeira Rocha, Mário Sérgio Cortes Amorim, Claudinei Alves Leite, Marco Antônio Oliveira, Nilda Gomes de Oliveira, Paulo Barros da Silva e Hélia Silva Gomes de Almeida; considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público, pelo não conhecimento do recurso de Jorge Amorim de Almeida, Martha de Oliveira Filadelfo Andrade e Erildes Ramos dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: a) conhecer do recurso de reconsideração interposto por Gislaine Dias Di Lauro, Marlucia Teixeira Rocha, Mário Sérgio Cortes Amorim, Claudinei Alves Leite, Marco Antônio Oliveira, Nilda Gomes de Oliveira, Paulo Barros da Silva e Hélia Silva Gomes de Almeida, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 5320/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; b) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Erildes Ramos dos Santos, Martha de Oliveira Filadelfo Andrade e Jorge Amorim de Almeida, por inexistência de interesse recursal; c) retornar os autos à Secretaria de Recursos para instrução de mérito. 1. Processo TC- Processo 018.742/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 020.173/2014-8 (Relatório de Auditoria) 1.2. Responsáveis: Centro Comunitario de Barra do Choca (13.273.909/0001-65); Claudinei Alves Leite (XXX.490.635-XX); Edvania Mendes de Lima (XXX.867.548-XX); Erildes Ramos dos Santos (XXX.997.735-XX); Gislaine Dias Di Lauro (XXX.579.695-XX); Helia Silva Gomes de Almeida (XXX.247.305-XX); Izabel Sergio Sampaio (XXX.855.245-XX); Jorge Amorim de Almeida (XXX.102.625-XX); Marco Antonio Oliveira (XXX.822.485-XX); Marlucia Teixeira Rocha (XXX.964.235-XX); Martha de Oliveira Filadelfo Andrade (XXX.651.745-XX); Mário Sérgio Cortes Amorim (XXX.099.655-XX); Nilda Gomes de Oliveira (XXX.454.365-XX); Paulo Barros da Silva (XXX.578.735-XX). 1.3. Recorrentes: Claudinei Alves Leite (XXX.490.635-XX); Erildes Ramos dos Santos (XXX.997.735-XX); Gislaine Dias Di Lauro (XXX.579.695-XX); Helia Silva Gomes de Almeida (XXX.247.305-XX); Jorge Amorim de Almeida (XXX.102.625-XX); Marco Antonio Oliveira (XXX.822.485-XX); Marlucia Teixeira Rocha (XXX.964.235-XX); Martha de Oliveira Filadelfo Andrade (XXX.651.745-XX); Mário Sérgio Cortes Amorim (XXX.099.655-XX); Nilda Gomes de Oliveira (XXX.454.365-XX); Paulo Barros da Silva (XXX.578.735-XX). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Barra do Choça - BA; Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - Sesab 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Jacson Costa Veiga (27517/OAB-BA) e Francisco Fabio Batista (908/OAB-BA), representando Izabel Sergio Sampaio; Guilherme Nelson Correa dos Santos (51242/OAB-DF) e Magno Israel Miranda Silva (26125/OAB-BA), representando Marco Antonio Oliveira; Jacson Costa Veiga (27517/OAB-BA) e Francisco Fabio Batista (908/OAB-BA), representando Centro Comunitario de Barra do Choca; Guilherme Nelson Correa dos Santos (51242/OAB-DF) e Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Helia Silva Gomes de Almeida; Guilherme Nelson Correa dos Santos (51242/OAB-DF) e Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Marlucia Teixeira Rocha; Guilherme Nelson Correa dos Santos (51242/OAB-DF) e Magno Israel Miranda Silva (32898/OAB-DF), representando Gislaine Dias Di Lauro; Guilherme Nelson Correa dos Santos (51242/OAB-DF) e Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Claudinei Alves Leite; Guilherme Nelson Correa dos Santos (51242/OAB-DF) e Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Paulo Barros da Silva; Guilherme Nelson Correa dos Santos (51242/OAB-DF) e Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Nilda Gomes de Oliveira; Jacson Costa Veiga (27517/OAB-BA) e Francisco Fabio Batista (908/OAB-BA), representando Edvania Mendes de Lima; Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Jorge Amorim de Almeida; Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Martha de Oliveira Filadelfo Andrade; Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Erildes Ramos dos Santos; Guilherme Nelson Correa dos Santos (51242/OAB-DF) e Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Mário Sérgio Cortes Amorim. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.